Tribunal: STF
Processo: ACO 3430
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ENTE FEDERADO. CONCESSÃO DE GARANTIA DA UNIÃO. DISCRICIONARIEDADE. REQUISITOS. PORTARIA 501/2007 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Nos termos do art. 102, I, f, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal possui competência para processar e julgar o presente conflito federativo, na medida que a discussão acerca de operação de crédito no qual a União é avalista e o Estado-membro é o requerente repercute diretamente sobre a estabilidade do pacto federativo.



    2. A concessão de garantia situa-se no âmbito da discricionariedade da União. O ente federado não possui direito subjetivo ao recebimento de garantias federais em operações de crédito, devendo submeter-se às condições impostas pela legislação de regência da matéria. Inteligência do art. 40, caput, da Lei Complementar 101/2000.



    3. Afigura-se pertinente a decisão da União em não conceder a honra de aval pretendida pelo Estado da Bahia, na medida em que a aplicação do inciso I do art. 13 da Portaria MF 501/2017 não extravasou o campo da legalidade e/ou constitucionalidade.



    4. Não restou demonstrada a alegada ofensa aos incisos LIV e LV, do art. 5º, da Constituição Federal. Foi oportunizado à parte autora apresentar réplica e obter esclarecimentos fundamentados do órgão responsável.



    5. Ação Cível Originária que se julga improcedente.